Tribunal: TJMT
Processo: 1011040-18.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011040-18.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), JAIME LUIZ HANSCH - CPF: 004.572.649-34 (AGRAVANTE), FAZENDA PUBLICA ESTADUAL (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – BLOQUEIO DE VALORES – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – INVIABILIDADE – INAPLICABILIDADE DO ART. 854 DO CPC – CONSEQUENTE DESBLOQUEIO DO MONTANTE PENHORADO – RECURSO PROVIDO.

Consoante entendimento expressado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.721.168/PE, mesmo após a entrada em vigor do artigo 854 do CPC, a medida de bloqueio de dinheiro, via BacenJud, não perdeu a natureza acautelatória e, assim, para ser efetivada, antes da citação do executado, exige a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
JAIME LUIZ HANSCH
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Execução Fiscal no 14796-41.2010.811.0041 (Código 436373), movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, determinou a penhora e/ou arresto de valores (BACENJUD) e bens (RENAJUD), no CNPJ da pessoa jurídica e nos CPFs dos seus sócios, no valor constante da CDA atualizada.

Nas razões, o agravante requer o provimento do recurso para revogar a decisão que determinou, de ofício, a penhora online via BACENJUD/RENAJUD, desconstituindo-a em definitivo, com a retomada do curso regular dos autos, sob pena de ofender os direitos à ampla defesa e ao contraditório, consagrados pelo Código Tributário Nacional, Código de Processo Civil, Lei 6.830/80 e Constituição Federal de 1988 (id. 8945939).

Efeito suspensivo concedido (id. 9002652).

Sem contrarrazões, consoante certidão (id. 17030469).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador de Justiça, José Zuqueti, deixa de se manifestar nos autos, ante a inexistência de circunstância justificadora de intervenção do Ministério Público (id. 21180477).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por

JAIME LUIZ HANSCH

contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Execução Fiscal no 14796-41.2010.811.0041 (Código 436373), movida pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
, determinou a penhora e/ou arresto de valores (BACENJUD) e bens (RENAJUD), no CNPJ da pessoa jurídica e nos CPFs dos seus sócios, no valor constante da CDA atualizada.

Conforme destacado quando da apreciação do pedido de concessão de efeito suspensivo, constatou-se que o juiz de piso determinou a penhora e/ou arresto de valores nas contas tanto da pessoa jurídica, quanto dos sócios da empresa, antes mesmo da citação. Veja-se:

“In casu,
tendo em vista que a citação por AR restou frustrada ou não houve a manifestação do devedor, mesmo citado por AR/mandado, determino a penhora e/ou arresto de valores (BACENJUD) e bens (RENAJUD) no CNPJ da pessoa jurídica e nos CPFs dos seus sócios, do valor do débito exequendo apontado na CDA atualizada (anexo)
” (
sic
id. 8945949 – pág. 34).

Sobre o tema, dispõe o art. 854 do CPC/2015:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz,
a requerimento do exequente
, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

Apesar do dispositivo supracitado autorizar a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, sabe-se que a penhora
online
, via sistema BACENJUD, é medida acautelatória e, para que seja efetivada antes da citação do executado, necessário se faz o preenchimento dos seus requisitos autorizadores, consoante entendimento expressado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. NECESSIDADE DE PRÉVIA CITAÇÃO DO DEVEDOR. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o bloqueio de ativos financeiros, via Bacenjud, deve ser precedido de, ao menos, prévia tentativa de citação do executado.

2. "Mesmo após a entrada em vigor do art. 854 do CPC/2015, a medida de bloqueio de dinheiro, via BacenJud, não perdeu a natureza acautelatória e, assim, para ser efetivada, antes da citação do executado, exige a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão"
(REsp 1.721.168/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 9/4/2018).

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1754569/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 16/05/2019).

In casu
, constatou-se que a pessoa física do agravante, Sr. Jaime Luiz Hansch, nem sequer foi citado nos autos da execução fiscal objeto do presente recurso.

Não se pode ser observado, também, qualquer requerimento da parte exequente que ensejasse a decisão de contrição de valores.

Por isso, totalmente descabida a penhora de valores via Sistema BACENJUD.

Nesse sentido, também, é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
PENHORA BACENJUD – CONTA BANCÁRIA DE SÓCIOS CO-RESPONSÁVEIS – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE
– RECURSO PROVIDO.

A citação da empresa executada não autoriza a penhora de bens pessoais de seu representante legal, quando este não foi citado em nome próprio.

(AI 8624/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/11/2013, Publicado no DJE 19/11/2013).

Sendo assim, ante a ausência de citação do corresponsável, Sr. Jaime Luiz Hansch, entende-se que a manutenção da decisão que determinou a desconstituição da penhora incidente sobre sua conta corrente quando da apreciação do pedido de efeito suspensivo é medida que se impõe.

Com essas considerações,
dou provimento
ao presente agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e, consequentemente, ratificar o
decisum
que concedeu efeito suspensivo ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019